Tribunal: TJSP
Processo: 1501125-26.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Diego pugna pela absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do instituto de relevante valor moral, a incidência da atenuante da confissão espontânea, a aplicação do sursis e a admissão da prisão domiciliar. João busca o direito de recorrer em liberdade e a abertura de vista em segunda instância.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Diego pugna pela absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do instituto de relevante valor moral, a incidência da atenuante da confissão espontânea, a aplicação do sursis e a admissão da prisão domiciliar. João busca o direito de recorrer em liberdade e a abertura de vista em segunda instância. Ambos pleiteiam o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da figura privilegiada, a modificação do regime carcerário inicial para outro menos severo e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena de Diego reduzida. Regimes mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recursos parcialmente providos.